Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700106-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA MOREIRA DE SOUZA, em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão, ID 22911016, indeferiu o pedido de tutela recursal. Devidamente intimada o agravado não se manifestou, certidão ID 24182688. É o relatório. Decido. Agravo de Instrumento conhecido. Compulsando os autos originais, PJe 0700244-24.2021.8.07.0019, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 89542948, daqueles autos. Tendo a fase de cumprimento de sentença também sentenciada, ID 92453199, dos autos originais. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito